Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ARMA DE FOGO. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. EXIGÊNCIA DE GUIA DE TRÂNSITO. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO. ART. 123 DO CPP. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra decisão que, em sede de inquérito policial arquivado, decretou a perda de arma de fogo e de munições, com fundamento no art. 123 do CPP, em razão da suposta inércia do proprietário em retirá-la após o deferimento da restituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se cabe a aplicação do art. 123 do CPP; (iii) se houve violação do direito de propriedade da arma de fogo; (iii) se a dificuldade do proprietário em obter a Guia de Trânsito da Polícia Federal, exigida pela CEGOC, caracteriza a inércia e o abandono previstos no art. 123 do CPP; e, (iv) se há legalidade na exigência da Guia de Trânsito como condição para a retirada de arma de fogo registrada, cujo inquérito foi arquivado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de propriedade de arma de fogo e de munições de uso permito não é absoluto, decorrendo do estrito cumprimento da Lei no 10.826/2003, cuja inobservância determina o seu perdimento em favor da União.
4. A decretação de perda de bens com base no art. 123 do CPP exige a demonstração inequívoca de abandono ou de desinteresse do proprietário, de modo que se o apelante demonstrou interesse na restituição ao peticionar nos autos e ao comprovar que iniciou os trâmites administrativos para obter a Guia de Trânsito exigida, não houve abandono do bem.
5. A exigência de Guia de Trânsito para a retirada da arma da custódia judicial não constitui entrave burocrático indevido, mas sim cumprimento da legislação vigente.
6. A Portaria Conjunta 27/2012-TJDFT (ID 78188198), em seu art. 9o, § 4o, determina que o proprietário sem porte de arma válido deve, previamente, obter a guia de trânsito junto à Polícia Federal para realizar o transporte do armamento, o que está em conformidade com o Decreto no 11.615/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido em parte.